Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700506-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO LOURENCO RAMOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARCO LOURENCO RAMOS contra a r. decisão de ID146377654, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Absoluta com pedido de Tutela de Urgência e de Evidência n.0700506-60.2023.8.07.0000, ajuizada em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF. Na ocasião, o Juízo indeferiu os pedidos de tutela de urgência diante da não comprovação do perigo da demora e da verossimilhança das alegações (ID origem 146377654). Contra essa decisão, foram opostos Embargos de Declaração que foram rejeitados pelo Juízo singular (ID 146547888). Nas razões recursais que ora se examinam, o agravante informa ter sido aprovado em 1o lugar na prova objetiva do concurso da UnDF para o Cargo 421 – Área Tutor de Público e Privado, mas que reprovou na prova discursiva. Registra que, inicialmente, tirou nota 4,84 na prova discursiva (ID 146340578), inferior à mínima exigida no Edital (6,00), e que, apesar de a banca examinadora não ter disponibilizado o gabarito e o espelho de correção, interpôs recurso administrativo impugnando esse resultado, ocasião em que a sua nota foi reduzida para 4,09 sem justificativa (IDs 146340577 e 146340578). Alega, também, que a banca não avaliou o seu conhecimento jurídico e pedagógico, como previsto nos subitens 12.9 e 12.12 do Edital. O agravante registra, ainda, que protocolou reclamação e requereu acesso aos documentos perante a Ouvidoria e o Serviço de Informações ao Cidadão da segunda agravada, bem como que comunicou o ocorrido ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT, tendo sido gerada a Recomendação n. 3/2018 (IDs 146340556, 146340557 e 146340559). Assevera que não juntou aos autos documento que comprova a alteração de sua nota final porque não foi fornecido pela banca examinadora, bem como que não pleiteou aumento da nota, como afirmado na decisão ID 146547888, mas apenas acesso ao gabarito e ao espelho de correção. Assim, por violar a Lei Distrital n. 4949/2012 e os princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa, defende a nulidade absoluta da correção de tal prova. Sustenta, também, que a não divulgação da qualificação técnica da banca examinadora gera indício de que “[...] não foi composta por professores que possuíssem, no mínimo, a mesma formação acadêmica dos candidatos ao cargo pleiteado [...]”. Por fim, o agravante afirma estar configurado o perigo da demora, pois será eliminado do certame caso não participe do curso de formação profissional e pela avaliação de títulos, e a reversibilidade da medida requerida, “[...] já que além do primeiro colocado, serão convocados outros 3 candidatos do cadastro de reserva para a segunda fase do concurso”. Assim, requer, em síntese, medida liminar de antecipação da tutela recursal e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida (ID42657198). Esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 42741979). Contra essa decisão monocrática, foram opostos embargos de declaração, que foram acolhidos para conceder parcialmente a tutela antecipada requerida, a fim de determinar aos embargados que inscrevam o recorrente no curso de formação e na fase de avaliação de títulos do concurso da UnDF para o Cargo 421 – Área Tutor de Público e Privado como candidato sub judice, imediatamente (ID 42774763). A candidata e terceira interessada Blenda Lara Fonseca do Nascimento, ora assistente simples dos agravados, em contrarrazões ao agravo de instrumento, requer o indeferimento do pedido do agravante (ID 43812406). O Instituto Americano de Desenvolvimento e a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UNDF não apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento. A terceira interessada e assistente simples dos agravados, Blenda Lara Fonseca do Nascimento, interpôs agravo interno da decisão monocrática, posteriormente, requereu desistência desse recurso, o qual foi homologado por esta relatoria (ID 47792271). O magistrado de primeira instância comunica que sentença foi proferida nos autos do processo originário (ID 48633252 e 48633253). É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 3/7/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 48633253), a qual julgou improcedente os pedidos requeridos pelo autor, ora agravante. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 10 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator